Tribunal: TJSP
Processo: 2147408-97.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão embargado que indeferiu a justiça gratuita ao agravante, mas deixou de determinar o recolhimento das custas de preparo – Inteligência do art. 101, §§ 1o e 2o do CPC – Irregularidade formal constatada – Acórdão anulado – JUSTIÇA GRATUITA – Análise do pedido de justiça gratuita da agravante, ora embargada – A declaração de hipossuficiência traz presunção

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão embargado que indeferiu a justiça gratuita ao agravante, mas deixou de determinar o recolhimento das custas de preparo – Inteligência do art. 101, §§ 1o e 2o do CPC – Irregularidade formal constatada – Acórdão anulado – JUSTIÇA GRATUITA – Análise do pedido de justiça gratuita da agravante, ora embargada – A declaração de hipossuficiência traz presunção relativa de veracidade, sendo permitido o controle jurisdicional quanto à sua comprovação, notadamente quando presentes elementos indicativos da capacidade financeira – Presunção relativa – Indícios de capacidade econômica – Possibilidade de controle pelo Juiz e indeferimento quando não comprovada a insuficiência econômica – Indeferimento da gratuidade mantido – Intimação da agravante para que recolha as custas de preparo no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso – Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000227078
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2147408-97.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Guarulhos, em
que é embargante PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO DE FREITAS, é
embargada FABIANA RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2147408-97.2019.8.26.0000/50000
2
Embargos de Declaração no 2147408-97.2019.8.26.0000/50000
Comarca: Guarulhos
Embargante: Pedro Henrique Nascimento de Freitas
Embargada: Fabiana Rodrigues
Voto no 24.559
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Acórdão
embargado que indeferiu a justiça gratuita ao
agravante,
mas
deixou
de
determinar
o
recolhimento das custas de preparo Inteligência
do art. 101, §§ 1o e 2o do CPC
Irregularidade
formal constatada Acórdão anulado JUSTIÇA
GRATUITA Análise do pedido de justiça gratuita
da agravante, ora embargada
A declaração de
hipossuficiência traz presunção relativa de veracidade, sendo permitido o controle jurisdicional quanto à sua comprovação, notadamente quando presentes elementos
indicativos da capacidade financeira Presunção
relativa
Indícios de capacidade econômica

Possibilidade de controle pelo Juiz e indeferimento quando não comprovada a insuficiência econômica

Indeferimento
da
gratuidade mantido Intimação da agravante para
que recolha as custas de preparo no prazo de 5
dias, sob pena de não conhecimento do recurso
Embargos acolhidos.
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO FREITAS nos autos do agravo de
instrumento
interposto
por
FABIANA
RODRIGUES,
objetivando
o
aperfeiçoamento do acórdão de fls. 31/41, que manteve o indeferimento da
justiça gratuita pleiteada pela embargada e acolheu a exceção de pré-
executividade para reconhecer a nulidade da citação da embargada e anular os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2147408-97.2019.8.26.0000/50000
3
atos processuais realizados desde a distribuição da ação executiva.
Sustenta o embargante que o acórdão é nulo,
tendo em vista que foi desrespeitado o comando legal existente no art. 101, §§
1o e 2o do CPC. Afirma que em caso de indeferimento da justiça gratuita ao
recorrente, caberia ao relator determinar o recolhimento das custas do preparo
no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do agravo. Afirmou, ainda,
que a questão da nulidade de citação estava preclusa e que a citação deve ser
considerada válida.
Contraminuta às fls. 11/15, os autos foram
remetidos a julgamento.
É o relatório.
Os embargos devem ser acolhidos para que seja
anulado o Acórdão de fls. 31/41 em razão da irregularidade formal apontada
pelo embargante.
Com efeito, diferentemente do procedimento
adotado no julgamento do agravo de instrumento, o pedido de reforma da
decisão que havia indeferido a justiça gratuita deveria ter sido analisado
preliminarmente ao julgamento do recurso. E em caso de manutenção do
indeferimento, deveria ter sido ordenado o recolhimento das custas de
preparo, sob pena de não conhecimento do agravo. É este o procedimento
previsto pelo art. 101 do CPC:
Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher
pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a
questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.
§ 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão
do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.
§ 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2147408-97.2019.8.26.0000/50000
4
órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas
processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do
recurso.
Trata-se de evidente erro procedimental que leva
à inevitável anulação do acórdão embargado, tendo em vista que o
recolhimento preparo é requisito de admissibilidade do recurso.
Neste sentido, anula-se o v. acórdão embargado
e passa-se à análise da questão relativa à justiça gratuita indeferida pelo Juízo
a quo em relação à agravante, ora embargada.
Sobre o tema, o instituto da assistência judiciária,
como instrumento para a efetividade do processo e acesso à Justiça, visa a
afastar o óbice econômico que porventura impeça a garantia da tutela
jurisdicional aos necessitados.
Integra o conceito de assistência judiciária mais
amplo o benefício da justiça gratuita, que dispensa a parte do pagamento de
custas, despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.
Com o advento do Novo Código de Processo
Civil, tornou-se positivado o entendimento jurisprudencial já consolidado no
sentido de que, diante da declaração de hipossuficiência, cria-se uma
presunção iuris tantum em prol da incapacidade, a qual, por sua vez, pode ser
afastada diante da existência de elementos que evidenciem capacidade
econômica, conforme preceitua o seu art. 99:
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição
inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou
em recurso.
(...)
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2147408-97.2019.8.26.0000/50000
5
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar
à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural.
Assim, tratando-se de presunção relativa, é
possível o controle jurisdicional quanto à comprovação da alegada
insuficiência de recursos, notadamente quando presentes elementos
indicativos da capacidade financeira.
A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de
Justiça é firme neste sentido, conforme ilustram os seguintes acórdãos:
JUSTIÇA GRATUITA
Determinação de juntada de documentos para
posterior apreciação do pedido Determinação que não se reputa indevida,
em conta que a declaração apresentada goza da presunção relativa de
veracidade, lícito ao magistrado determinar a apresentação de outros
elementos que o convençam da real necessidade do benefício Agravo de
instrumento
não
provido.
(Agravo
de
Instrumento
no
2138014-71.2016.8.26.0000, Rel. Des. Sá Duarte, 33a Câmara de Direito
Privado, j. 08.08.2016)
Agravo de Instrumento Ação de Retificação de Registro Civil - Justiça
Gratuita
Insurgência contra decisão que determinou a juntada de
documentos comprobatórios da alegada necessidade
Cabimento

Presunção relativa de pobreza Pode o magistrado exigir a comprovação
da necessidade quando presentes indícios de insinceridade
Recurso
improvido. (Agravo de Instrumento no 2263878-56.2015.8.26.0000, Rel.
Des. Luiz Antonio Costa, 7a Câmara de Direito Privado, j. 14.04.2016)
Ação declaratória cumulada com reparação por danos morais e materiais
Decisão que determinou a juntada de documentos a fim de demonstrar a
condição de hipossuficiência da autora, para posterior apreciação do pedido
de assistência judiciária gratuita Exigência admissível Possibilidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2147408-97.2019.8.26.0000/50000
6
magistrado determinar a comprovação da alegada miserabilidade

Ausência de violação aos dispositivos da Lei n. 1060/50 Recurso não
provido. (Agravo de Instrumento no 2032377-34.2016.8.26.0000, Rel. Des.
Marcia Dalla Déa Barone, 3a Câmara de Direito Privado, j. 15.03.2016)
In casu, a agravante pleiteou a concessão da
gratuidade em sua exceção de pré-executivade sob a alegação de que o
recolhimento das custas do processo colocaria em risco a sua subsistência e
de sua família, apresentando naquela oportunidade apenas declaração de
pobreza (fl. 795 dos autos originários).
Intimada pela MM. Magistrada a quo a apresentar
documentos que comprovassem a alegada situação de precariedade
financeira (fls. 807/808 dos autos originários), a agravante apresentou cópia de
sua carteira de trabalho, extratos bancários e cópia da declaração de imposto
de renda do exercício de 2018 (fls. 810/834 daqueles autos).
O Juízo de Primeiro Grau, neste cenário,
indeferiu o pedido, concluindo que a documentação apresentada pela
agravante não demonstraria a alegada condição financeira precária.
Com a distribuição do presente recurso perante
esta C. Câmara Julgadora, foi concedido novo prazo para que a agravante
apresentasse cópia integral de sua última declaração de imposto de renda,
seu último holerite e esclarecesse qual a sua relação com a empresa que
aparece em sua declaração de imposto de renda (fl. 18). Todavia, restou
silente a recorrente.
Neste
sentido,
extrai-se
dos
documentos
apresentados perante o Juízo a quo e neste recurso que a agravante, apesar
de afirmar ser vendedora na empresa Fabio Trindade Teixeira Confecções
EPP desde 2017 com salário inicial de R$ 1.597,00 (fl. 813 daqueles autos),
declarou em seu imposto de renda que possui R$ 90.000,00 em quotas sociais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2147408-97.2019.8.26.0000/50000
7
da empresa Centro Veterinário Medvet Eireli (fl. 836 dos autos da ação
executiva). E, na ausência de maiores esclarecimento acerca deste fato,
conclui-se que na verdade a agravante é empresária, sem que haja nos autos
informações acerca dos rendimentos de sua empresa.
Além disso, verifica-se que a agravante tem
condições de arcar com aluguel de imóvel no valor mensal de R$ 1.500,00 (fl.
796 dos autos originários), o que afasta definitivamente a alegação de que
aufere a renda mensal constante em sua carteira de trabalho.

Por fim, como bem verificado pela MMa.
Magistrada a quo, a agravante demonstrou grande movimentação em suas
contas bancárias, o que descaracteriza a alegação de pobreza. Conforme se
extrai dos extratos bancários de fls. 820/825, apenas entre os meses de
fevereiro e março de 2019 a agravante movimentou mais de R$ 11.000,00 em
sua conta junto ao Banco Bradesco.
Isto posto, a agravante teve a oportunidade para
comprovar ser merecedora do benefício da gratuidade, todavia não logrou
êxito. Criado como instrumento de acesso à justiça, o benefício da gratuidade
deve ser restringido àqueles que realmente necessitam.
Do que se extrai dos autos, portanto, deve ser
integralmente mantida a decisão agravada em relação ao indeferimento da
gratuidade à recorrente.
Isto posto, fica a agravante intimada a efetuar o
recolhimento das custas de preparo referente ao agravo de instrumento no
prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art.
101, §2o do CPC.

Por fim, consigna-se que os demais temas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2147408-97.2019.8.26.0000/50000
8
aventados pelo embargante restam prejudicados diante da anulação do
acórdão recorrido.
Pelo exposto, acolho os embargos para anular o
acórdão embargado.
HUGO CREPALDI
Relator